Tribunal: CARF
Processo: 10340.720299/2023-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720299/2023-10
ACÓRDÃO
1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANHEMBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019, 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. A
exclusão de ofício do Simples Nacional possui natureza meramente
declaratória, não criando situação jurídica nova, mas apenas reconhecendo
condição já configurada pela prática da infração. Por essa razão, seus
efeitos retroagem à data em que verificada a causa legal de exclusão,
impedindo que a contribuinte se beneficie da permanência indevida no
regime favorecido.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESPESAS SUPERIORES ÀS
RECEITAS. É legítima a exclusão do Simples Nacional quando verificado que
o valor das despesas pagas no ano-calendário supera em mais de 20% os
ingressos de recursos no mesmo período, nos termos da Lei Complementar
no 123/2006. A discrepância evidencia incompatibilidade econômico-
financeira apta a caracterizar hipótese legal de exclusão do regime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal de exclusão de ofício do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), no qual figura como recorrente a pessoa jurídica
Anhembi Indústria de Confecções EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 29.037.651/0001-38.

O presente feito originou-se a partir de procedimento fiscal, consubstanciado no
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 0910200.2022.00392-5, que teve por
escopo a auditoria das competências compreendidas entre os anos-calendário de 2019 e 2020.

A autoridade fiscal competente constatou, durante as diligências, que a referida
pessoa jurídica incorreu em múltiplas hipóteses caracterizadoras de exclusão ex officio do regime
simplificado, o que culminou na lavratura do Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON No
03/2023, cujos efeitos retroagiram ao dia 01/01/2019, segundo se verifica em fl. 124 dos autos.

Segundo os elementos trazidos no Relatório de Exclusão do Simples Nacional, de
fls. 2-13, a exclusão do regime fundamentou-se, essencialmente, em três aspectos fáticos e
meritórios, a seguir delineados:


Apurou-se que o sócio administrador, Sr. Antônio Blazius, titular de 100%
(cem por cento) do capital social da recorrente, também figura como único
proprietário e administrador da empresa V. DA MODA INDÚSTRIA LTDA (CNPJ
22.397.702/0001-93), perfazendo as duas entidades, de forma consorciada, uma
receita bruta global que ultrapassou o sublimite legal permissivo, atingindo a
monta de mais de 41 milhões de reais no ano-calendário de 2020;


Houve reconhecimento de embaraço à fiscalização tributária, caracterizado
pela recusa contumaz e não justificada de fornecimento de informações
essenciais acerca da movimentação financeira e dos negócios da empresa,
especialmente no que tange à comprovação de supostos contratos de mútuo,
mesmo após a recorrente ser reiteradamente intimada;


Apurou-se, por meio da própria escrituração contábil da contribuinte
constante em fls. 135 e seguintes dos autos, que as despesas pagas superaram a
margem de 20% (vinte por cento) sobre o valor dos ingressos de recursos nos
respectivos períodos, atraindo a regra obstativa prevista no art. 29, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
3
Cientificada pessoalmente do ato declaratório de exclusão no dia 08/05/2023,
comparecendo tempestivamente aos autos para apresentar sua Manifestação de Inconformidade,
de fls. 147 e seguintes dos autos.

Em suma, o contribuinte afirmou que não houve embaraço à fiscalização, pois
teria atendido a todas as intimações e apresentado os documentos legalmente exigíveis para fins
fiscais e contábeis, com fulcro no dispositivo 63 da Resolução CGSN no 140/2018, concluindo,
ainda, que não seria obrigado a apresentar o que a lei não demanda, citando, para isso, os artigos
5o, inciso II e art. 179, ambos da CRFB/88.

Aduziu, outrossim, que a discrepância na relação entre receitas e despesas nos
anos de 2019 e 2020 foi fruto de uma alegada crise econômica e política no país, o que a teria
forçado a receber aportes financeiros diretos de seus sócios com o fito de evitar demissões em
massa e a falência de suas atividades.

Relativamente à cumulação de participação societária do Sr. Antônio Blazius,
argumentou que o ingresso deste no quadro social da V. da Moda Indústria ltda, inscrita no CNPJ
no 22.397.702/0001-93, ocorreu apenas em julho de 2020, não havendo, segundo fundamenta,
guarida legal para que a exclusão operasse efeitos retroativos a janeiro de 2019.

Por fim, rechaçou a utilização de elementos oriundos de sentença proferida pela
Justiça do Trabalho como meio de prova para desvirtuamento de suas atividades ou caracterização
de grupo econômico, alegando que tal jurisdição adota o viés de proteção ao trabalhador ("in
dubio pro operario").

Os autos foram devidamente remetidos para apreciação da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ09), a qual prolatou o Acórdão no 109-021.256,
de fls. 155-169, decidindo, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, corroborando o Ato Declaratório Executivo no 03/2023, segundo se verifica
abaixo:

O ato de exclusão do Simples Nacional destina-se a alterar o regime tributário a
que se submete o contribuinte e deve ser implementado pela autoridade fiscal
quando verificar quaisquer das condições impeditivas previstas na legislação de
regência.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DESPESAS SUPERAM EM 20% AS RECEITAS.
A exclusão da sistemática simplificada de tributação configura-se quando for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% o valor dos ingressos de recursos.
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO REGIME. SÓCIO COM
PARTICIPAÇÃO SUPERIOR A 10% DO CAPITAL DE OUTRA EMPRESA COM REGIME
DISTINTO. LIMITE GLOBAL DE RECEITA BRUTA.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
4
É vedado à empresa optar pelo regime do Simples Nacional quando titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
participante de regime distinto, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite legal para o período.
HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
A empresa deverá ser excluída de ofício do Simples Nacional quando oferecer
embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos a que estiver obrigada, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade a que
estiver intimada a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição
de auxílio de força pública.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Em suma, a DRJ manteve os argumentos do Ato Declaratório Executivo (ADE) no
032023, reconhecendo a improcedência da manifestação de inconformidade nos seguintes
termos, abaixo resumidos:

a) Da Violação ao Limite de Despesas (Art. 29, IX, LC 123/2006): A Turma
Julgadora concluiu que as despesas pagas superaram o ingresso de recursos em
patamar superior a 20% (vinte por cento) nos anos-calendário de 2019 e 2020. O
julgado destacou que as alegações de 'crise econômica' e 'aportes dos sócios'
desacompanhadas de documentação hábil e idônea não possuem o condão de
afastar a presunção legal;

b) Da Participação Societária e Extrapolação do Sublimite (Art. 3o, § 4o, IV e V, LC
123/2006): A receita global do grupo superou o limite legal após o sócio ingressar
em outra empresa em 07/2020, o que impede a permanência no regime a partir
de 08/2020.

c) Do Embaraço à Fiscalização (Art. 29, II, LC 123/2006): O acórdão reconheceu a
omissão da recorrente em apresentar contratos de mútuo e extratos bancários
específicos após reiteradas intimações fiscais. O poder de fiscalização é amplo e o
art. 64, § 1o, III, da Res. CGSN no 140/2018 obriga a exibição de documentos em
procedimento fiscal.

d) Da Utilização de Prova Emprestada (Justiça do Trabalho): Por fim, o Colegiado
entendeu ser válida a citação de processos trabalhistas para ilustrar a confusão
patrimonial, pois a exclusão se embasou tecnicamente na própria escrituração
contábil da empresa, e não apenas na sentença judicial.

Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário. Em suas
razões recursais limitou-se a reproduzir, em sua integralidade, os mesmos argumentos já
esposados em sede de Manifestação de Inconformidade, não trazendo ao feito qualquer elemento
novo ou impugnação específica capaz de infirmar as conclusões do acórdão vergastado.

O processo foi então redistribuído à minha relatoria para análise e elaboração de
voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
5
VOTO

Conselheiro Renato Rodrigues Gomes, Relator.

Admissibilidade do Recurso Voluntário:

No âmbito do Direito Processual, o exercício do direito de recorrer não possui
caráter absoluto. O conhecimento do recurso pressupõe o atendimento de requisitos objetivos e
subjetivos, dentre os quais se destacam a tempestividade, a legitimidade da parte, o interesse
recursal e a regularidade formal da peça recursal.

No que se refere especialmente à regularidade formal e ao interesse recursal,
observo que a petição recursal não pode se limitar à mera manifestação de inconformismo
genérico com a decisão impugnada. Incumbe ao recorrente enfrentar os fundamentos
determinantes do pronunciamento recorrido, estabelecendo verdadeiro diálogo argumentativo
com o conteúdo decisório.

Tal exigência é amplamente reconhecida pela doutrina processual como
manifestação do Princípio da Dialeticidade Recursal, segundo o qual o recurso deve conter
impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida. No caso concreto, constato nítida
ruptura do diálogo processual exigido por esse princípio.

A Recorrente insiste, em seu recurso voluntário, nas mesmas fundamentações
aduzidas em sede de Manifestação de Inconformidade, olvidando-se de promover o necessário
embate argumentativo contra os escorreitos fundamentos exarados no Acórdão no 109-021.256
prolatado pela 6a Turma da DRJ09.

Em verdade, quando se observa em leitura atenta da Manifestação de
Inconformidade de fls. 147-152, e do Recurso Voluntário de fls. 176-181, verifica-se que, retirando
aspectos de endereçamento e nomenclatura petitória, são idênticos, literalmente.

A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece
que a ausência de diálogo entre os fundamentos do recurso e a motivação da decisão recorrida
inviabiliza o conhecimento do recurso voluntário, por violação ao princípio da dialeticidade:

Acórdão no 2102-003.880. Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos
do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
6
Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil).

Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam apresentados
os motivos de fato e de direito em que a defesa se fundamenta, bem como seus
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. O princípio da
dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão
combatida se contraponham ao fundamento adotado na decisão recorrida.

A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de
impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem relação com o
feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o recurso
possa ser admitido.

Como se vê, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne
especificamente os fundamentos de fato e de direito adotados na decisão recorrida, apresentando
razões aptas a demonstrar eventual equívoco do decisum.

A mera expressão de inconformismo, ou a apresentação de argumentos
dissociados das premissas adotadas na decisão combatida, não satisfaz o dever de impugnação
específica exigido pelo sistema processual.

Contudo, em homenagem à primazia da resolução de mérito e com o fito de
conferir segurança jurídica ao desfecho do contencioso, supero a referida deficiência formal e
passo à detida incursão nas razões de fundo que embasaram a exclusão do regime simplificado.

Exclusão do Simples Nacional:

O Simples Nacional é um regime tributário direcionado à simplificação do
recolhimento de tributos, à redução da carga tributária e à diminuição das obrigações acessórias,
com o objetivo de fortalecer a competitividade das micro e pequenas empresas.

A permanência no Simples Nacional não se exaure na observância do limite legal
de faturamento. O regime favorecido pressupõe, igualmente, o correto recolhimento dos tributos
e o cumprimento dos deveres instrumentais que permitem à Administração Tributária conhecer a
real dimensão da atividade econômica exercida.

Importa registrar, ainda, que a exclusão de ofício do Simples Nacional possui
natureza declaratória. O ato administrativo de exclusão, materializado no caso concreto pelo Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON no 03/2023, não cria uma situação jurídica, limitando-se a
reconhecer uma situação irregular que já se encontrava configurada no plano fático.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
7
Por essa razão, seus efeitos devem retroagir ao momento da ocorrência da
infração, impedindo que o contribuinte se beneficie de sua própria conduta irregular. Nesse
sentido dispõe o art. 29 da Lei Complementar no 123/2006:

Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: [...]

§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.

Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

O §1o do referido dispositivo é claro ao prever que, dentre as hipóteses ali
presentes, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a infração. Com a
efetivação da exclusão do regime simplificado, a pessoa jurídica passa a se submeter às regras
ordinárias de tributação aplicáveis às demais empresas, nos termos do art. 32 da LC no 123/2006.

No caso concreto, a exclusão produziu efeitos retroativos a 01/01/2019,
conforme formalizado no Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LON No 03/2023. A autoridade
fiscal, ao examinar a escrituração contábil da Recorrente, constatou despesas superiores às
receitas, excedendo o limite legal permitido, 20%.

Não prospera, outrossim, o inconformismo da Recorrente tendente a esvaziar a
legitimidade das constatações fiscais sob a pretensa égide de que o descompasso escritural seria
fruto de crises político-econômicas supervenientes ou que o embaraço restaria afastado por
pretensa ausência de obrigação de exibição documental.

O Simples Nacional constitui regime tributário favorecido, estruturado sobre
pressupostos inafastáveis de boa-fé, transparência e cooperação estrita entre o contribuinte e a
Administração Tributária. A sensível redução da carga fiscal e a simplificação do rol de obrigações
acessórias tão somente encontram guarida constitucional e legal na exata medida em que o
contribuinte observa e documenta, com acuidade e fidelidade, as normas basilares do sistema.

Quando esse regime encontra barreiras interpostas pelo próprio sujeito passivo,
seja pela negativa infundada de apresentação da documentação idônea reclamada para fins de
comprovação de mútuos, seja pela constatação de impasses contábeis graves que subvertem a
lógica econômica da pessoa jurídica, não se está diante de meras impropriedades de ordem
procedimental, mas sim da ruptura principiológica que legitima a concessão do Simples Nacional.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
8

Fixadas tais premissas inerentes à validade dos efeitos retroativos e à natureza
do ato expulsório, passo à análise individualizada das infrações atestadas pelo Fisco e impugnadas
pela Recorrente.

Do Embaraço à Fiscalização:

A recorrente insurge-se contra a caracterização do embaraço à fiscalização, sob o
fundamento de que teria disponibilizado todos os registros contábeis estritamente exigidos pelo
art. 63 da Resolução CGSN no 140/2018.

Sustenta que a imposição de apresentação de documentos operacionais e
contratuais não previstos taxativamente configuraria ofensa ao princípio da legalidade. Sem
embargo, tal premissa carece de guarida normativa. Explico.

O diploma infralegal invocado pela própria defesa é peremptório ao preconizar,
em seu art. 64, § 1o, inciso III, que a dispensa de determinadas obrigações acessórias não se aplica
ao procedimento administrativo fiscal, sendo plenamente lícita a requisição de informações
financeiras, econômicas e contratuais necessárias à fundamentação e escorreita apuração dos
fatos geradores pela autoridade tributária.

A fiscalização, vislumbrando um importante descompasso entre as receitas
auferidas e os dispêndios operacionais da pessoa jurídica, intimou a contribuinte reiteradas vezes
a apresentar os contratos de mútuo, comprovantes de origem de recursos e extratos que
justificassem a mantença de suas atividades, os quais, segundo a própria escrituração, eram
custeados por supostos repasses de outra empresa do mesmo grupo, V. da Moda Indústria ltda.

Ao quedar-se inerte de forma contumaz e injustificada perante as requisições
essenciais da autoridade fazendária, limitando-se a aduzir que o sócio prestaria esclarecimentos
verbais que nunca ocorreram, a recorrente incorreu indubitavelmente na conduta tipificada no
inciso II do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006.

Do Excesso de Despesas em Proporção Superior a 20% das Receitas:

Constata-se que os dispêndios da Anhembi Indústria de Confecções EIRELI
superaram sobremaneira os ingressos de recursos nos exercícios fiscalizados, infringindo a regra
obstativa encartada no inciso IX do art. 29 da LC no 123/2006:

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
9
IX - For constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;

Os relatórios contábeis acostados aos fólios evidenciam que as despesas
suplantaram as receitas na ordem de 137,08% no ano de 2019 e em 333,70% no ano de 2020 (fls.
167).

Na tentativa de justificar a referida despesa contábil, a recorrente escuda-se em
argumentações periféricas acerca das crises políticas e econômicas enfrentadas pelo país nos anos
anteriores e durante a pandemia de Covid-19, afirmando que a majoração desproporcional das
despesas em detrimento do faturamento fora suportada exclusivamente por aportes de capital
oriundos das reservas pessoais dos sócios, com o desiderato de evitar o desemprego em massa.

Ocorre que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal, a mera alegação
fática despida de arcabouço probatório mostra-se inócua; cabia à recorrente o ônus de
materializar, de forma clara e inequívoca, a licitude, a origem e o efetivo ingresso de tais recursos
na conta corporativa da entidade:

Acórdão no 1201-007.234
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. Não há cerceamento de defesa quando o
contribuinte é devidamente intimado a prestar esclarecimentos e apresentar
documentos ao longo da fiscalização, tendo plena oportunidade de se manifestar.
A alegação genérica de prejuízo não é suficiente para a anulação do lançamento. É
do contribuinte o ônus de produzir prova dos fatos que alega, nos termos do art.
36 da Lei no 9.784/99 e do art. 373, I, do CPC.

A busca pela verdade material, vetor hermenêutico que norteia este Conselho,
não representa um remédio processual irrestrito destinado a suprir a injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus processual da prova.

Ao desatender às intimações fiscais e falhar em coligir aos autos os supostos
contratos de mútuo ou extratos de transferência pessoal, a contribuinte impediu a auditoria de
afastar a presunção de omissão de receitas e de subvenção financeira dissimulada por parte de
interpostas pessoas jurídicas. A ausência de elementos probatórios hábeis obsta a tese defensiva.

Participação Societária e da Delimitação do Momento da Exclusão do Simples Nacional:

A recorrente reconhece que o seu sócio administrador, Sr. Antônio Blazius,
titularizou, a partir de julho de 2020, 100% (cem por cento) das cotas da V. da Moda Indústria ltda,
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
10
e admite que a receita global consolidada de ambas as empresas extrapolou o limite permissivo de
permanência no Simples Nacional.

Contudo, argumenta que a sanção exclusória não poderia retroagir a janeiro de
2019, mas apenas produzir efeitos prospectivos a partir da referida constituição societária cruzada
ocorrida em meados de 2020.

Cumpre lembrar que a exclusão de ofício do Simples Nacional tem natureza
declaratória, de modo que o Ato Declaratório Executivo (ADE) não cria nem altera a situação
jurídica do contribuinte. Sua função é apenas reconhecer uma irregularidade que já existia
anteriormente no plano fático.

Por essa razão, a jurisprudência administrativa e o próprio ditame legislativo
impõem que seus efeitos devem retroagir rigorosamente à data da ocorrência da infração
originária, impedindo que a empresa infratora se beneficie de sua própria conduta antijurídica
durante o período de ocultação.

Acórdão no 1201-007.375
SIMPLES NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXCLUSÃO
DE OFÍCIO. A inobservância dos deveres instrumentais, especialmente a
escrituração do livro-caixa e a rastreabilidade da movimentação financeira,
legitima a exclusão de ofício do Simples Nacional. A exclusão tem natureza
declaratória e retroage à data da infração, conforme art. 29, §1o, da LC no
123/2006.

Conforme expressamente estatuído no § 1o do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, nas hipóteses consubstanciadas nos incisos II a XII do seu caput, a exclusão produzirá
efeitos inexoráveis a partir do próprio mês em que as condutas impeditivas foram incorridas.

Uma vez que a autoridade fiscal atestou o embaraço à fiscalização (inciso II) e o
excesso substancial de despesas operacionais superiores a 20% das receitas (inciso IX) desde o
nascedouro do período auditado no ano de 2019, a retroatividade do alijamento do regime ao dia
01/01/2019 reveste-se de higidez legal.

O fato superveniente de extrapolação do limite de receita global pela aquisição
de nova empresa em 2020 consubstancia-se apenas em um gravame obstativo adicional, que em
nada mitiga as infrações já consolidadas de forma contínua desde janeiro de 2019.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.522 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720299/2023-10
11
CONCLUSÃO
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, voto no sentido de conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 196
DF CARF MF
Original